Tribunal: STF
Processo: RE 96696
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-22
Data de publicação: 1982-10-22

Ementa:
I - Processo civil. Usucapião. E ineficaz a sentença, proferida em ação de usucapião, na qual não foi citado aquele em cujo nome esta transcrito o imóvel, se a ação correu a revelia.
II - Ação de reivindicação. Pode intenta-la aquele que, devendo ser citado para a ação de usucapião, não o foi.
III - Desnecessidade da ação rescisória. 
IV - Recurso extraordinário conhecido e provido.